Tribunal: TJMT
Processo: 1016376-03.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1016376-03.2019.8.11.0000
Recorrente : CARMONA MAYA, MARTINS E MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Recorrido : LUCIULA CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CARMONA MAYA, MARTINS E MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, ementa id 40513979:
“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE – PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – INSTRUMENTAL DESPROVIDO – TESE REITERADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Segundo o entendimento jurisprudencial, nas habilitações de crédito em processos de recuperação judicial e falência, bem como nas impugnações ao quadro geral de credores, somente cabe a condenação da empresa recuperanda ou da massa falida em honorários advocatícios nos casos em que configurada a litigiosidade, o que ocorre com a apresentação de impugnação à habilitação.
Na hipótese, não houve qualquer resistência ao pedido de retificação do valor habilitado, ao contrário, tanto a empresa Recuperanda quanto a Administradora Judicial manifestaram favoravelmente à pretensão do Banco Santander (Brasil) S/A, de modo que não há falar em fixação de honorários advocatícios, eis que não há, além de conflito de interesses, pretensão resistida.” (N.U 1016376-03.2019.8.11.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 29/07/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 47889474).
A parte Recorrente sustenta a violação do art. 85, §2o, do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “a condenação dos honorários advocatícios deveria ser feita em face da parte perdedora, conforme preceitua o princípio da causalidade”.
Recurso tempestivo (id 54671476).
Contrarrazões (id 57465979).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com a jurisprudência pacífica. Súmula 83 do STJ
In casu, a controvérsia reside no desprovimento do agravo interno interposto contra a decisão monocrática que desproveu o agravo de instrumento interposto pela recorrente, a fim de que a parte recorrida fosse condenada ao pagamento de honorários advocatícios em razão do pedido de habilitação formulado na recuperação judicial em trâmite no juízo de primeiro grau.
Pois bem, a Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Ao desprover o recurso a colenda câmara fundamentou que o arbitramento dos honorários é impositivo em havendo insurgência contra a impugnação do crédito, litigiosidade/resistência, o que não seria o caso dos autos, vejamos (id 40513978):
“Em que pesem às alegações dos Agravantes, tem-se que não houve qualquer resistência ao pedido de retificação do valor habilitado, ao contrário, tanto a empresa Recuperanda quanto a Administradora Judicial manifestaram favoravelmente à pretensão do Banco Santander (Brasil) S/A.
Assim, diante da total ausência de litigiosidade, não há falar em fixação de honorários advocatícios, porque não há, além de conflito de interesses, pretensão resistida.”
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITOS. RECEBÍVEIS. ?TRAVA BANCÁRIA?. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE CRÉDITO CEDIDO FIDUCIARIAMENTE, AO ARGUMENTO DE QUE O TÍTULO DE CRÉDITO NÃO SE ENCONTRARIA DEVIDAMENTE DESCRITO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. DESCABIMENTO. CORRETA DESCRIÇÃO DO CRÉDITO, OBJETO DE CESSÃO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A Terceira Turma assentou o entendimento de que a exigência de registro, para efeito de constituição da propriedade fiduciária, não se faz presente no tratamento legal ofertado pela Lei n. 4.728/1995, em seu art. 66-B (introduzido pela Lei n. 10.931/2004), à cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, tampouco com ela se coaduna. Ficou assente, na oportunidade, que a constituição da propriedade fiduciária, oriunda de cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis e de títulos de crédito, dá-se a partir da própria contratação, afigurando-se, desde então, plenamente válida e eficaz entre as partes (REsp. 1.559.457/MT, desta Relatoria, Terceira Turma, julgado em 17/12/2015, DJe 03/03/2016).
2. A exigência de especificação do título representativo do crédito, como requisito formal à conformação do negócio fiduciário, além de não possuir previsão legal - o que, por si, obsta a adoção de uma interpretação judicial ampliativa - cede a uma questão de ordem prática incontornável. Por ocasião da realização da cessão fiduciária, afigura-se absolutamente possível que o título representativo do crédito cedido não tenha sido nem sequer emitido, a inviabilizar, desde logo, sua determinação no contrato.
3. Registre-se, inclusive, que a lei especial de regência (Lei n.10.931/2004, que disciplina a cédula de crédito bancário) é expressa em admitir que a cessão fiduciária em garantia da cédula de crédito bancário recaia sobre um crédito futuro (a performar), o que, per si, inviabiliza a especificação do correlato título (já que ainda não emitido).
4. Na hipótese dos autos, as disposições contratuais estabelecidas pelas partes, transcritas no início da presente exposição, não deixam nenhuma margem de dúvidas quanto à indicação dos créditos cedidos, representadas pelos contratos de abertura de crédito ? BB Giro Recebíveis n. 035.210.161 e de Abertura de Crédito Fixo no 40/04462/93, os quais ingressarão, a esse título (em garantia fiduciária), em conta vinculada para esse exclusivo propósito.
5. Com relação à fixação de honorários advocatícios, a orientação pacífica da jurisprudência desta Corte Superior dispõe que é impositiva a fixação de honorários sucumbenciais na habilitação de crédito, no âmbito da recuperação judicial ou da falência, quando apresentada impugnação, o que confere litigiosidade à demanda.
6. Quanto aos honorários recursais, a jurisprudência deste Tribunal dispõe que a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, é cabível na hipótese de não conhecimento integral ou de desprovimento do recurso.
7. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte.
8. Agravo interno improvido.” (AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1816967/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 08/09/2020).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao art. 85, §2o, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Ressalta-se, ainda, que embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal diante do entendimento consolidado do STJ, o que obsta a admissão recursal, pelo que, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII